Tribunal: STF
Processo: RE 105322
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-11
Data de publicação: 1986-04-11

Ementa:
APLUB. BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE. SALARIO MINIMO. ORTN.
NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO A QUE OS BENEFÍCIOS DE PREVIDENCIA
PRIVADA SEJAM FIXADOS SEGUNDO O VALOR DO SALARIO MINIMO, SE LEI
POSTERIOR FIXA NOVA ESCALA MOVEL, ALCANCANDO OBRIGAÇÕES DE
ORIGEM CONTRATUAL OU NÃO.